Tribunal: STF
Processo: AR 3042
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Helena Lutz buscando desconstituir decisão monocrática proferida nos autos da Reclamação n. 63.304, transitada em julgado em 25/11/2023.



    Na descisão rescindenda, a eminente Relatora, Ministra Cármen Lúcia, julgou procedente o pedido formulado pelo Município de Canoas/RS, “para cassar a decisão reclamada quanto à atribuição ao reclamante de responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas inadimplidos pela prestadora contratada” (doc. 5).



    Transcrevo a ementa da decisão:



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246, E DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    Na inicial, a autora alegou que estaria demonstrada a omissão do Município de Canoas/RS em seu dever de fiscalização do contrato de terceirização ajustado. 



    Invocou-se que a decisão de mérito na reclamação teria violado normas jurídicas e se baseado em erro de fato, o que autorizaria, segundo a promovente, o manejo da ação rescisória. Requereu-se, ao fim:



    a) seja deferido à autora o benefício da assistência judiciária gratuita; 



    b) a citação do requerido para contestar, querendo, a presente ação; 



    c) seja julgada procedente a presente ação, rescindindo a decisão proferida na Reclamação nº 63.304/RS (Número único: 0087890-82.2023.1.00.0000) para declarar a responsabilidade subsidiária do Município de Canoas/RS em relação aos créditos da autora na ação trabalhista de nº 0021139-18.2018.5.04.0203; 



    d) procedente o pedido de letra “c”, deve ser determinado à 3ª Vara do Trabalho de Canoas/RS que o Município de Canoas/RS seja reincluído no polo passivo da ação trabalhista de nº 0021139-18.2018.5.04.0203 (doc. 1).



     É o relatório. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República e passo a decidir.



    De plano, verifico que o pedido não merece ser acolhido por esta Suprema Corte.



    A presente Ação Rescisória objetiva desconstituir decisão de mérito transitada em julgado nos autos da Reclamação n. 63.304.



    Alegou a parte autora não haver que se falar em ofensa à regra do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/93, pois estaria comprovado que a Administração Pública deixou de fiscalizar o contrato de terceirização.



    A requerente acrescentou que a decisão rescindenda, além de ter violado o devido processo legal e a ampla defesa, baseou-se em erro de fato, pois existiria “prova da conduta culposa e omissa” do Município no que se refere à terceirização dos serviços de saúde.



    Observo que a situação narrada pela requerente não configura a hipótese de que trata o art. 966, V, do Código de Processo Civil. 



    Inexistiu, de fato, qualquer violação à norma jurídica na decisão que se busca rescindir, conforme passo a explicar.



    A orientação acolhida pela decisão monocrática partiu de uma interpretação razoável das normas jurídicas aplicáveis à situação concreta, não tendo havido leitura descabida dos dispositivos legais.



    A assertiva ganha relevo quando se verifica, na decisão da eminente Ministra Cármen Lúcia, a explícita menção aos mesmos precedentes que a autora desta Ação Rescisória alegou terem sido desrespeitados. 



    Afirmou-se, na decisão monocrática, ser inadmissível imputar culpa à Administração “sem a prova de o dano suportado pelo trabalhador decorrer diretamente de irregularidade da conduta dos agentes públicos”. Transcrevo trecho da decisão:



    Não se questiona a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas nas quais se analisa a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por descumprimento da Lei n. 8.666/1993 nem se debate sobre a natureza jurídica das obrigações decorrentes dos contratos firmados entre a Administração e a empresa terceirizada e entre esta e seus empregados. Assenta-se apenas a impossibilidade jurídica de se imputar culpa sem a prova de o dano suportado pelo trabalhador decorrer diretamente de irregularidade da conduta dos agentes públicos. 



    Na espécie vertente, a responsabilização da entidade administrativa nega vigência ao § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993 e contraria a decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16/DF, porque se deu sem a necessária comprovação de culpa. 



    Não se pode admitir a transferência para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado da empresa terceirizada, sequer sendo de se lhe atribuir a prova de que não falhou em seus deveres legais, do que decorreria alguma responsabilização (doc. 5). 



    Fatos e circunstâncias foram regularmente analisados, sem que se possa falar em violação frontal a normas jurídicas. 



    É preciso salientar que a função da ação rescisória “não é tornar mais justa a decisão, mas sim afastar a aplicação repugnante, evidentemente contra legem”, sob pena de perpetuar-se a discussão sobre matéria já decidida (MACHADO, Cláudio da Costa. Código de processo civil interpretado e anotado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 5. ed. Barueri, São Paulo: Manole, 2013, p. 908).



    Não havendo, assim, na decisão que se pretende rescindir, ofensa manifesta a dispositivos legais, a negativa de seguimento à ação rescisória é medida impositiva.



    O segundo fundamento utilizado pela promovente para embasar um juízo rescindendo também não merece acolhimento. 



    Invocou-se como “erro de fato” a possibilitar o manejo da ação rescisória, na linha do art. 966, VIII, do Código de Processo Civil, a circunstância de que as instâncias da Justiça do Trabalho teriam examinado a prova dos autos e concluído pela omissão do Município no seu dever de fiscalizar a execução do contrato de terceirização aludido.



    A decisão proferida na Reclamação n. 63.304, todavia, avaliou detidamente a controvérsia e consignou que “a imputação de responsabilidade subsidiária à Administração Pública, desacompanhada da demonstração efetiva e suficiente da irregularidade do comportamento, comissivo ou omissivo, quanto à fiscalização do contrato de prestação de serviços”, é violadora da Constituição.



    É imperioso preservar, dessa maneira, a indiscutibilidade e a imutabilidade das decisões acobertadas pela coisa julgada, erigida como cláusula pétrea pela Constituição de 1988 (art. 5º, XXXVI). 



    Prestigia-se, dessa forma, a segurança jurídica, valor fundamental à concretização do Estado Democrático.



    O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que a “possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, disso decorrendo a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória”, instrumento processual que objetiva flexibilizar essa garantia constitucional (AR 3012 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 4/9/2024 - grifei).



    A ação rescisória não deve se voltar à desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissível sua utilização para que se reavalie matéria já exaustivamente enfrentada.



    No mesmo sentido de negar seguimento à ação rescisória utilizada como sucedâneo de recurso, trago a seguinte jurisprudência:



    Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental. Segunda ação rescisória. Inadmissibilidade da utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à ação rescisória que impugna acórdão proferido pelo STF em outra ação rescisória. 2. A intenção do autor é rediscutir o mérito de todas as decisões proferidas pelas instâncias inferiores, no entanto, é inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 3. O STF possui entendimento sedimentado no sentido de que “[e]m tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (...)”. (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO). 4. Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (AR 2.475 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29/5/2019 - grifei). 



    Na mesma direção, encontram-se as seguintes decisões desta Suprema Corte: AR 3.027, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23/7/2024; AR 2.847, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14/12/2021; AR 2.699 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 17/11/2021; AR 2.436 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13/6/2017; AR 2.353 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/4/2016.



    Em recentíssima ação rescisória que também trouxe como objeto a temática da responsabilidade da Administração Pública por obrigações trabalhistas, o STF negou seguimento ao pedido e considerou inviável acolher pretensão voltada ao reexame de questão sobre a qual há decisão tutelada pela coisa julgada, “sob pena de desvirtuamento do instrumento processual e de afronta à segurança jurídica” (AR 3.001, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 13/8/2024).



      A requerente intenciona, verdadeiramente, rediscutir arcabouço de fatos já definitivamente enfrentados.



    Feitas essas considerações, avaliando que a ação rescisória configura via autônoma de impugnação da decisão judicial que se lastreia em hipóteses taxativamente definidas em lei, sua utilização como sucedâneo de recurso é, pois, inadmissível. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação rescisória (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator